Tribunal: TJDFT
Processo: 0740185-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740185-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON PEREIRA DE NOVAIS RECORRIDO: IVAMAR CANDIDO MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. BINÔMIO UTILIDADE. NECESSIDADE. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. EFEITOS DA PRECLUSÃO. ARREMATAÇÃO. BEM IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de processamento do agravo de instrumento interposto, à vista das alegadas irregularidades no procedimento de arrematação de bem imóvel. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 2.2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.3. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.4. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. 2.5. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. A decisão interlocutória ora agravada destacou que o tema alusivo a arrematação do bem imóvel, já havia sido objeto de análise por meio de pronunciamentos judiciais anteriores. 3.1. Com efeito, o Juízo singular ressaltou de modo apropriado a ocorrência dos efeitos da preclusão em relação ao tema ora reiterado, sendo certo que na presente iniciativa recursal o agravante não se insurgiu contra a configuração do fenômeno processual da preclusão, pois se limitou a alegar, novamente, supostas irregularidades no curso do procedimento relativo ao “leilão judicial”. 4. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Por essa razão podem ser elencadas as seguintes modalidades: a) temporal; b) consumativa; e c) lógica. 5. Afigura-se evidente, portanto, a impossibilidade de deliberação judicial a respeito de questões já decididas anteriormente (artigos 505 e 507, ambos do CPC). 6. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o agravo de instrumento manejado pelo recorrente não está apto a superar a barreira do conhecimento. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 480, 805, 891 e 903, todos do Código de Processo Civil, asseverando a necessidade de nova avaliação do imóvel levado à hasta pública, tendo em vista a defasagem do valor da arrematação com o de mercado na ocasião e, ainda, que não lhe foi oportunizado impugnar o valor em prazo hábil. Aduz ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, e afirmado que o acórdão diverge do quanto decidido pelo STJ no REsp 1104563/PR, não colaciona a correlata ementa ou o teor do referido julgado, com objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco reúne condições de trânsito o recurso, quanto à tese de violação aos artigos 480, 805, 891 e 903, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012